Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700614-65.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO REVES VASQUES TONUSSI AGRAVADO: VINICIUS ULER LAVORATO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança no. 0700009-65.2018.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para suspender a aplicação, exclusivamente no que se refere à oferta de vagas pelo sistema de ampla concorrência para o curso de Medicina, da regra descrita no art. 6o, da Resolução n.o 15, de 18/10/2017, do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (Cepe/ESCS), consistente na bonificação de dez por cento (10%) sobre a nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os alunos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas e/ou privadas do Distrito Federal. Por meio da decisão de ID n.o 3176740, este Relator concedeu o efeito suspensivo postulado. Consultando os autos de origem (0700009-65.2018.8.07.0018), verifica-se que foi proferida sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, consoante decisão de ID n.o 15284634 (daquele feito). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença nos autos de origem implica a perda do objeto do recurso que objetiva a reforma de decisão que deferiu pedido de liminar. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2020 15:45:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator